Tribunal: TJSP
Processo: 1082614-73.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – Aditamento da inicial, com alteração do procedimento cautelar para o rito comum (CPC, artigo 303, §1o) - R. sentença de improcedência – Recurso das autoras – Insurgência – Possibilidade - Recorrentes que receberam crédito de duplicatas através de contrato de cessão de crédito firmado com a empresa cedente (Supermax) – Alegação da ré de invalidade da cessão de

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – Aditamento da inicial, com alteração do procedimento cautelar para o rito comum (CPC, artigo 303, §1o) - R. sentença de improcedência – Recurso das autoras – Insurgência – Possibilidade - Recorrentes que receberam crédito de duplicatas através de contrato de cessão de crédito firmado com a empresa cedente (Supermax) – Alegação da ré de invalidade da cessão de crédito em razão de cláusula proibitiva de cessão de crédito prevista expressamente no contrato firmado com a credora primitiva Supermax e a ré Leroy Merlin – Cláusula proibitiva de cessão de crédito que decorre da natureza da obrigação, da lei, ou da convenção com o devedor – Artigo 286, do CC/02 – Entendimento sedimentado através de recurso repetitivo do STJ (REsp no 1.119.558) – Ocorre que o conjunto probatório dos autos não comprova que houve contrato com cláusula expressa proibitiva de cessão de crédito entre a Supermax e a empresa ré – Ré que somente apresenta nos autos Termo de Condições Gerais para Contratações de Revenda, sem qualquer anuência ou assinatura da credora Supermax – Para que a cláusula "pactum non cedendo" tenha validade, deve constar expressamente no negócio jurídico primitivo (convenção com o devedor, exceção prevista no artigo 286 do CC/02), com ciência expressa das partes, o que não restou comprovado nos autos, ônus que a empresa ré não se desincumbiu – Artigo 373, II, do CPC - Não sendo comprovada efetivamente a existência da cláusula proibitiva por convenção entre as partes, resta evidente que não há qualquer óbice em ser realizada a cessão de crédito à parte autora, a qual encontra-se na condição de terceira de boa-fé e sub-rogou-se no direito de crédito antes pertencente à empresa Supermax – Cessão de crédito válida – Condenação da ré ao pagamento das duplicatas em discussão aos autores, ora apelantes, com correção pela Tabela Prática do TJSP, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar do vencimento de cada título, excluídas as quitadas antes da notificação sobre a transferência da titularidade do crédito, a ser apurado em liquidação de sentença – Sucumbência alterada – Sentença reformada – Recurso provido.